Tribunal: TJSP
Processo: 1502596-11.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132, da Comarca de
Catanduva, em que é apelante JEFERSON CARLOS NASCIMENTO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 2/11
Voto:
24497 CFF/V
Apelação:
1502596-11.2019.8.26.0132
Comarca:
Catanduva
Vara:
2a Vara Criminal e Anexo da Infância e Juventude
Processo:
numeração única
Apelante:
Jeferson Carlos Nascimento
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado
Apelação
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento do
crime
Absolvição
Impossibilidade
Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação do delito
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Paulo Sérgio Santos foi absolvido, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal,
ao passo que Jonas Aparecido de Lima e Jeferson Carlos Nascimento
foram condenados, por incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, ao cumprimento de, respectivamente, 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa menores e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14
(catorze) dias-multa menores (fls. 343/351).
Apela apenas o corréu Jeferson Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 3/11
Nascimento, almejando a absolvição, sob a tese de insuficiência
probatória (fls. 536/541).
O recurso foi contrariado (fls. 545/546),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 576/581).
É o relatório.
A acusação, que restou acolhida, é a de
que o apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
Jonas Aparecido de Lima, mediante grave ameaça exercida contra as
vítimas Fernando Bombarda de Moraes, Juliana Ribeiro de Andrade
Mazega e Jacqueline Nayara Correia, subtraiu, em proveito comum,
aproximadamente R$120,00, em dinheiro, 01 aparelho celular Iphone 6 e
02 aparelhos celulares Samsung, de propriedade das vítimas.
Segundo apurado, os agentes dirigiram-
se ao Hotel Reisper, a fim de praticarem o roubo. No local, mediante
simulação de arma de fogo, Jonas e Jeferson ameaçaram as vítimas,
subtraindo seus celulares e dinheiro. Após o roubo, os ladrões fugiram.
Munidos de informações acerca do paradeiro dos roubadores, os policiais
chegaram ao endereço que pertencia a Paulo Sérgio Santos, local em que
foram encontrados Jonas e Jeferson, assim como os bens subtraídos.
A materialidade é inquestionável e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 4/11
autoria recai, com segurança, sobre o apelante.
Na fase inquisitiva, Jeferson negou a
participação no roubo, alegando que estava na casa de Paulo, local da
prisão, apenas para levar-lhe comida. Não conhecia o corréu Jonas e,
portanto, não teve envolvimento com o crime (fls. 05).
Em Juízo, voltou a negar a autoria do
roubo. Disse que fora abordado na casa do réu Paulo, pois saiu do serviço
e foi até lá. Paulo passava por dificuldades e, então, levou alimentação
para ele, já que eram amigos desde a infância. Narrou que os policiais
viram que tinha passagem e, em razão disso, disseram que iam acabar
com sua vida. Confirmou a propriedade da motocicleta. Não viu os
pertences das vítimas. Afirmou que o réu Jonas saiu durante a tarde com
sua motocicleta, inclusive caiu com ela (depoimento colhido, via
streaming, encartado aos autos digitais).
Contudo, a prova colacionada aos autos
edificou-se em desfavor do recorrente.
O ofendido Carlos Reis, proprietário do
hotel, ouvido em Juízo, contou que não presenciou o assalto. Assentou que
sua funcionária Jaqueline lhe telefonou, apavorada, noticiando o ocorrido.
No local, deparou-se com a viatura na porta, bem como os dois hóspedes
vítimas, Juliana e Fernando. Chegou a enviar as imagens das câmeras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 5/11
segurança para a polícia. Ao analisar as filmagens, foi possível visualizar
três indivíduos no assalto. Os celulares roubados estavam na posse dos
réus quando foram presos em flagrante (idem).
Na mesma direção, Jacqueline Nayara
Correia esclareceu que estava na recepção do hotel, quando chegaram
dois indivíduos em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Um deles
rendeu os hóspedes e o outro entrou no balcão onde estava sentada. Os
assaltantes simularam o porte de arma de fogo e subtraíram todo o
dinheiro que estava no caixa, bem como levaram dinheiro e três celulares
dos hóspedes (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas, ainda que na primeira etapa da
persecução penal, assume especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não se vislumbrando, a par disso,
que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 6/11
preponderância e autoriza a condenação” (RJDTACRIM
26/172)
A respaldar a palavra das vítimas, o
policial militar Amarildo Aparecido de Moraes relatou que estava em
patrulhamento de rotina quando foi informado a respeito do roubo no
Hotel Reisper. Dirigiram-se à residência da Rua Poloni, pois foram
informados que os criminosos poderiam estar lá. O réu Paulo, proprietário
da casa, estava saindo do imóvel na condução de uma motocicleta,
portando uma pochete com dinheiro e uma sacola plástica com camisetas
rasgadas. Durante a abordagem, Paulo aparentou exaltação e falava alto,
parecendo tentar avisar os outros réus que estavam no interior da
residência. Na cozinha, estava outro réu retirando os pertences das
vítimas dentro de uma mochila; no quarto, estava outro réu com um
pacote contendo dinheiro. Na sala, foram encontradas blusas de couro
preta, além de uma camiseta rasgada, hábil a esconder o tanque da
motocicleta. Acrescentou que a moto em que estava o réu Paulo estava
com o motor muito quente (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra do agente policial e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 7/11
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Sobreleva destacar, ainda, que seria
pouco crível imaginar que os policiais se reunissem para forjar os fatos e
as provas, a fim de acusar o réu injustamente, apenas e tão-somente em
razão de sua passagem criminal pretérita. De outro lado, nenhum
elemento concreto foi colacionado de sorte a desqualificar o trabalho
policial.
Por fim, o réu Jonas confessou a autoria
do roubo, confirmando ter agido em concurso com mais um agente,
contudo, não quis apontar a identidade de seu cúmplice. Alegou, por fim,
que foi de motocicleta até o local dos fatos e estava na casa de Paulo para
usar drogas. De seu lado, o réu, absolvido, Paulo negou participação no
roubo. Disse que Jeferson estava há dias frequentando sua casa para usar
entorpecentes e sempre aparecia com uma mochila preta. No dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 8/11
fatos, por volta das 16h00min caiu com a moto de Jeferson quando foi
comprar entorpecentes. Quando voltou, medicou-se e deitou-se no sofá.
No período da noite, por volta das 20h00min, Jeferson e Jonas chegaram
na sua casa e deram-lhe R$ 120,00 para que buscasse mais drogas.
Quando estava saindo, foi abordado pela polícia. Acrescentou que os réus
Jonas e Jeferson confessaram-lhe o roubo (idem).
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res furtiva com o apelante e, sabe-se que nas infrações
patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria
delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa séria e
convincente, o que não se viu na hipótese em testilha.
Como se vê, a prova recolhida milita em
desfavor do recorrente, que, de seu lado, nada trouxe à instrução de sorte
a eximi-lo da culpa. Noutros dizeres, do conjunto probatório, desnuda-se a
certeza necessária da participação do apelante no roubo em questão.
Isso porque, Jonas, réu confesso, apesar
de não indicá-lo como coautor, afirmou que estava com mais um
comparsa durante a execução criminosa e que este agente o teria
conduzido até o local dos fatos com uma motocicleta, veículo este
reconhecido pelas vítimas e visualizado nas imagens das câmeras de
segurança, o qual foi apreendido e pertencia a Jeferson. Aliado a isso, o
corréu Paulo narrou que Jeferson e Jonas saíram de sua casa, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 9/11
noturno (idêntico ao tempo do crime) e voltaram com dinheiro, em
espécie (um dos bens subtraídos no roubo), sendo certo que ambos lhe
confessaram acerca da autoria do delito, não se vislumbrando, a par da
tese defensiva, que tivesse qualquer motivo para acusá-los falsamente.
Em reforço à tese acusatória, as vítimas reconheceram as vestimentas dos
roubadores, apreendidas no local do flagrante (casa de Paulo, onde
Jeferson e Jonas se esconderam) e, por fim, a res furtiva, também, foi
encontrada no mesmo imóvel, na mochila de Jeferson.
Em suma, o reexame do acervo coligido
traduz inequívoca convicção quanto ao acerto do desate condenatório,
sendo insubsistente a tese de insuficiência probatória.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e,
na etapa intermediária, a reincidência específica (condenação criminal
revelada pela certidão de fls. 77/83) bem ensejou o acréscimo de 1/6.
Na fase derradeira, a circunstância fática
do concurso de agentes, suficientemente atestada pelo relato das vítimas
e confissão do corréu Jonas, ocasionou a elevação mínima, alcançando-se,
assim, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão.
Por fim, o regime prisional fechado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 10/11
comporta modificação, pois perfeitamente cabível à espécie, enquanto
castigo proporcional e suficiente à reprovabilidade da conduta, por se
tratar de réu reincidente específico, que praticou nova infração
patrimonial com mais um agente, sob a simulação do porte de arma de
fogo, o que impôs maior intimidação aos ofendidos, sem deslembrar o fato
de o delito ter sido cometido em local de intensa circulação popular
(abordagem na via pública e roubo dentro de um hotel), contra
pluralidade de vítimas, o que demonstra a ousadia e periculosidade do
sentenciado.
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa ao artigo 33 e seus §§, do Código Penal, às Súmulas nos 718 e 719,
do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula nos 440, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias
delitivas desfavoráveis, devidamente extraídas dos autos e acima
listadas, demonstram não ser recomendável que, no presente caso, opte-
se por modalidade prisional mais branda, sobretudo para não se provocar
afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502596-11.2019.8.26.0132 - lauda 11/11
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)